Tribunal: TJMT
Processo: 0003933-43.2015.8.11.0011
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003933-43.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), ABEL GERONINO DA SILVA - CPF: 318.523.001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO ÚTIL. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca local, nos autos da ação de execução fiscal n. 0003933-43.2015.8.11.0011, que julgou extinta a execução e reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de citação válida e de atos processuais eficazes, configura-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80.

III.
Razões de decidir

3. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão da execução fiscal nos termos do art. 40 da LEF, independentemente de manifestação expressa da Fazenda Pública ou do juízo.

4. O despacho que ordena a citação foi proferido em 12.11.2015, e em 23.6.2017 houve ciência da Fazenda sobre a não localização do executado, configurando o início da suspensão.

5.
Encerrado o prazo de suspensão em 23.6.2018, teve início o prazo prescricional de cinco anos, encerrando-se em 23.6.2023, sem que houvesse ato judicial válido com eficácia interruptiva
.

6. As diligências promovidas pela exequente não resultaram em citação válida nem em constrição patrimonial, o que inviabiliza a interrupção do prazo prescricional

7. Em razão da vedação legal à reiteração da suspensão prevista no art. 921, §4º, do CPC, não se admite novo marco suspensivo após o reinício da contagem do prazo prescricional.

8. Transcorridos mais de cinco anos desde o último ato interruptivo, sem nova causa de suspensão ou interrupção válida, configura-se a prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 921, §§1º, 4º e 5º; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018 (Tema 566); STJ, REsp 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025; TJMT, N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.7.2025; TJMT, N.U 0001011-04.2016.8.11.0105, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação de execução fiscal n. 0003933-43.2015.8.11.0011, que julgou extinta a execução com fundamento na ocorrência da prescrição do crédito tributário, referente às Certidões de Dívida Ativa n.º 2905/2015, 2906/2015, 2907/2015 e 2908/2015, concernentes a débitos de IPTU, no valor total de R$ 1.197,69.

Nas razões recursais
, o Município apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a prescrição não teria se consumado.

Aduz que a contagem do prazo prescricional deve observar a data do despacho que determina a citação, a qual, nos termos do art. 219, §1º, do CPC, interrompe a prescrição.

Defende que a inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional por até 180 dias ou até o ajuizamento da ação.

Além disso, argumenta que não se verifica a prescrição intercorrente, pois não houve paralisação injustificada do feito por cinco anos, conforme exige o art. 25 da Lei n.º 6.830/80. (Id 292328390).

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo apelante, com base nas CDAs acostadas nos autos.

O apelante sustenta que a execução não se encontra prescrita, pois houve atos de interrupção do prazo, como o despacho que determina a citação. Defende que a Fazenda Pública não permaneceu inerte e que os atos processuais demonstram diligência para localização dos bens e dos devedores.

Sem razão, contudo.

O despacho citatório foi proferido em 12.11.2015. Em 23.6.2017, a Fazenda Pública foi cientificada da ausência de localização do executado, marco inicial da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 40 da LEF.

Transcorrido esse período, iniciou-se o prazo prescricional em 23.6.2018, o prazo quinquenal se encerraria, portanto, em 23.6.2023.

Não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional após esse marco. O apelado não foi encontrado, não houve citação válida e nenhuma penhora frutífera.

Apesar do apelante ter apresentado diversos requerimentos visando à localização do executado, contudo, todas as tentativas foram frustradas. Ou seja, nenhuma dessas tentativas possuem o condão de interromper a prescrição, em razão de todas terem sido frustradas.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. I – (...)

III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (...)

V -
Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens
, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. (...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).”

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1.

A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2.

A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a
citação válida
ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3.

Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

·

Despacho citatório foi proferido em 12.11.2015.

·

Suspensão iniciada em 23.6.2017, em razão da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização dos demais executados.

·

Término da suspensão em 23.6.2018. Início do prazo prescricional quinquenal. (Tema 566/STJ)

·

Término do prazo prescricional quinquenal em 23.6.2023.

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 2.4.2025, já após o decurso do quinquênio contado do último marco interruptivo, correta a extinção da execução com base no art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido, importante destacar que, após o marco interruptivo ocorrido em 23.6.2017, ocorre o reinício do prazo prescricional de imediato, em razão da vedação, imposta pelo art. 921, §4º, do Código de Processo Civil, de se computar novamente o período de um ano da suspensão.

O STJ, inclusive, referenda esse posicionamento, conforme orientação consolidada no Tema 566, consubstanciado no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, em que não é admitida sucessivas tentativas de suspensão da execução com base no art. 40 da LEF, sendo permitida apenas uma única suspensão por 1 (um) ano:

“3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.”
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.9.2018) (destaquei).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

3. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão da execução fiscal nos termos do art. 40 da LEF, independentemente de manifestação expressa da Fazenda Pública ou do juízo.

4. A penhora parcial de valores em conta bancária, realizada em 26.07.2019, constitui ato válido e eficaz para fins de interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir desta data.

5. A partir da penhora parcial de 26.07.2019, não houve outro ato processual eficaz para nova interrupção do prazo prescricional, sendo ineficazes para esse fim a tentativa frustrada de penhora de veículo, os pedidos de penhora online e a citação por edital.

6. Em razão da vedação legal à reiteração da suspensão prevista no art. 921, §4º, do CPC, não se admite novo marco suspensivo após o reinício da contagem do prazo prescricional.

7. Transcorridos mais de cinco anos desde o último ato interruptivo (26.07.2019), sem nova causa de suspensão ou interrupção válida, configura-se a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.” (N.U 0001011-04.2016.8.11.0105, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025).

Além disso, o art. 1 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6830/80 – “LEF”) estabelece o CPC como normativo subsidiário para a solução de eventuais omissões. No caso em apreço, é notável que a LEF não estabeleceu regramento específico sobre a possibilidade de sucessivas suspensões ocorrerem em um mesmo processo, no entanto, o CPC estabeleceu essa limitação e a restringiu a uma única vez, nos termos do art. 921, §4º.

Com essa observação, fica evidente que houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que recomeçou a partir da última interrupção (23.6.2017).

Assim, considerando-se que, após o marco interruptivo de 23.6.2017, não houve novo ato eficaz a interromper o curso da prescrição, e ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025